Tribunal: TJPA
Processo: 0828406-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828406-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0828406-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: Iohana Cristina Carneiro Almeida

IMPETRANTE: Mário Sandro Campos Rodrigues (OAB/PA 11.346)

IMPETRADO: Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, CPP). PLEITO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (SV 56). AUDIÊNCIA REALIZADA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE DOS MENORES OU DE FALTA DE VAGA EM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrada em favor de
Iohana Cristina Carneiro Almeida
, condenada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar ilegalidade quanto à não realização de audiência de custódia; (ii) avaliar a existência de prova pré-constituída quanto à vulnerabilidade dos menores e à falta de vaga no regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por falta de audiência de custódia resta superada, uma vez que o ato foi realizado em 01.01.2026, por determinação liminar, não tendo a paciente relatado qualquer violência estatal.

4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar há pedido idêntico protocolado perante o Juízo da Vara de Execução Penal em 15.01.2026 ainda pendente de apreciação, portanto, sua análise nesta ocasião configuraria séria inobservância ao Juiz natural

5. O benefício da prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos (Art. 318, V, CPP) não é absoluto nem automático, exigindo-se prova de que a presença da genitora seja a única via para os cuidados essenciais, o que não ocorreu nos autos, visto que as crianças estão sob a guarda do genitor.

6. A aplicação da Súmula Vinculante 56 pressupõe prova de que a paciente esteja cumprindo pena em regime mais gravoso por falta de vaga, o que não foi demonstrado, tratando-se de alegação genérica desprovida de lastro probatório.

IV. Julgamento e Tese:
A ordem foi conhecida em parte e, na extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese:

A realização superveniente da audiência de custódia acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto a este ponto. O pedido de prisão domiciliar pendente de análise no juízo de origem impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. A concessão de prisão domiciliar e o reconhecimento de excesso na execução (SV 56) exigem prova pré-constituída da imprescindibilidade do cuidado materno ou da inexistência de vaga em regime adequado, respectivamente.

Dispositivos citados relevantes:
Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal;
Súmula Vinculante 56
do Supremo Tribunal Federal; Entendimento do HC coletivo 143.641/SP do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
em parte do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão conhecida,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado dia 29.12.2025 em favor de Iohana Cristina Carneiro Almeida, condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante aponta como autoridades coatoras os Juízos da Vara Única de São Miguel do Guamá e da Vara de Execução Penal de Santarém.

A paciente foi presa em 27.12.2025, em cumprimento a mandado de prisão definitiva decorrente de condenação criminal. A defesa sustentou constrangimento ilegal por ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal e necessidade de substituição da prisão por domiciliar, alegando que a paciente possui três filhos menores de 12 (doze) anos.

Em sede de plantão, em 29.12.2025 foi deferida liminar parcial apenas para determinar a imediata realização da audiência de custódia (id 32920237).

A autoridade coatora informou em 08.01.2026 a realização do ato em 01.01.2026, no qual não se constatou qualquer irregularidade na prisão ou vestígios de maus-tratos (id 33006003).

Os autos vieram-me conclusos em 14.01.2026 após apontada prevenção pela Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues (id 32963248).

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pela denegação da ordem em 19.01.2026 (id 33133555).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente Remédio Constitucional porque preenchidos os requisitos do art. 654/CPP.

Da audiência de custódia: perda de objeto

O pleito inicial baseava-se na ilegalidade da custódia pela falta da audiência de apresentação. Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi presa dia 27.12.2025, impetrou a presente ordem dia 29.12.2025, na mesma data foi concedida a liminar determinando a realização da audiência de custódia e no dia 01.01.2026 a audiência foi devidamente realizada, cumprindo a determinação deste Tribunal.

Durante o ato, a paciente declarou não ter sofrido qualquer tipo de violência estatal e a integridade do mandado de prisão foi confirmada. Portanto, quanto a este tópico, há evidente perda superveniente do objeto.

Da prisão domiciliar: supressão de instância e requisitos Legais

A defesa requer a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP e no entendimento do HC coletivo 143.641/SP do STF, sob o argumento de que a paciente é genitora de três crianças menores de 12 anos.

Todavia, a ordem não comporta concessão por dois motivos fundamentais:

Conforme consta das informações processuais e na manifestação da Procuradoria de Justiça, a defesa protocolou novo pedido de prisão domiciliar diretamente perante o Juízo da Vara de Execução Penal em 15.01.2026, o qual ainda não foi apreciado. A análise do mérito por este Colegiado antes da decisão do magistrado
a quo
configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do juiz natural.

No mais, embora a lei preveja a possibilidade de prisão domiciliar para mães de menores, tal benefício não é absoluto nem automático.

Como bem destacado pelo fiscal da lei, não foram colacionadas aos autos provas de que as crianças se encontram em situação de vulnerabilidade extrema ou de que a presença da paciente seja a única via para assegurar os cuidados essenciais aos infantes, que se encontram atualmente sob a guarda do genitor.

Da Súmula Vinculante 56

A defesa alega a inviabilidade de manutenção da paciente em regime mais gravoso caso não haja estabelecimento compatível com o semiaberto.

Entretanto, não há nos autos comprovação de que a paciente esteja cumprindo pena em regime fechado por falta de vaga, tratando-se apenas de alegação genérica sem lastro em prova pré-constituída, o que inviabiliza o reconhecimento de suposta ilegalidade por este via mandamental.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026